Tribunal: STF
Processo: RE 1459429
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Ana Lúcia Borges contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo para denegar a segurança. 



    Em suas razões recursais, discorre sobre a controvérsia e defende que 



    “na r. Sentença proferida em primeiro grau quanto no Tribunal de Justiça SE CONSOLIDOU O FATO DE QUE A RECORRIDA É PROFESSORA DE CARREIRA e, nessa condição, galgou a função de Orientadora Pedagógica. 



    Esse é um fato que não foi contraditado pelo Recorrente em sede de recurso extraordinário.



    Trata-se, portanto, de FATO INCONTROVERSO. 



    Por assim o ser, pretender discutir, neste momento processual, se a Embargante seria apenas especialista ou Orientadora Pedagógica oriunda do quadro de professores da rede implicaria em REEXAMINAR FATOS E PROVAS DOS AUTOS. 



    Além disso, REEXAMINAR FATOS E PROVAS em sede de apreciação de Recurso Extraordinário seria uma afronta ao Artigo 102 da Constituição Federal.



    Como se não bastasse, REEXAMINAR FATOS E PROVAS colidiria com o que tem sido pacificamente decidido neste Tribunal.”



    Alega, ainda, omissão na decisão agravada “em relação à ausência de realização do juízo de admissibilidade pelo e. Tribunal de Justiça de São Paulo”.



    Requer a embargante o conhecimento e acolhimento dos declaratórios.



    Decido.



    Não padece a decisão embargada das apontadas omissões, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria suscitada no apelo extremo, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, a referida decisão está amparada em orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, o que não ocorreu no caso dos autos.



    Ademais, não houve reexame de provas, já que constou expressamente no acórdão recorrido que a autora não é mais professora de carreira, pois pediu exoneração do cargo, o que impede a aposentadoria especial. 



    Transcrevo, novamente, do acórdão recorrido os seguintes fundamentos: 



    “Colhe-se dos autos que a apelada ingressou nos quadros de servidores do Município em 26/07/91, no cargo de Professora de Educação Básica; pediu exoneração em 28/05/2001, e na mesma data foi nomeada como Diretora Escolar, permanecendo nesse cargo até o momento (fl. 21). 



    A sentença combatida, ao julgar a demanda procedente, ponderou que (fls. 113/117): 



    “No caso dos autos, pelas informações trazidas, a impetrante iniciou seu vínculo funcional com o Município no cargo de professora desde 26/07/1991, tendo sido enquadrada como professora de educação básica, vindo posteriormente assumir o cargo de Diretora de Ensino de Escola em 28/05/2001, que vem exercendo desde então (fls. 20).”(grifei)



    Igualmente não colhe êxito a alegação de omissão na decisão agravada “em relação à ausência de realização do juízo de admissibilidade pelo e. Tribunal de Justiça de São Paulo”, porquanto o juízo de admissibilidade do apelo extremo foi realizado pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Origem (eDoc 11), sendo certo, igualmente, que não há nenhum óbice para o julgamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se extrai dos vários precedentes citados na decisão monocrática ora embargada, todos decididos à luz da orientação consolidada pelo Plenário do STF na tese fixada no Tema 965 da Repercussão Geral.



    Inviável, assim, cogitar-se de omissões na decisão embargada.



    A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente